Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL. MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. GOLPE PERPETRADO PELO VENDEDOR. GOLPE DO FRETE A COMBINAR. FRETE GRÁTIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para "condenar a requerida a ressarcir à requerente a quantia de R$ 2.455,95 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data do evento lesivo (01/04/2024), e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (17/05/2024)."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65793375). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que apenas realiza o serviço de intermediação entre o usuário vendedor, e a usuária compradora, ora recorrida, inexistindo qualquer participação na concretização do negócio jurídico celebrado (compra e venda). Argui que a ausência de entrega do produto é única e exclusivamente imputável ao vendedor. Assevera que é apenas um site no qual o anúncio foi publicado, sem possuir qualquer ingerência sobre o teor dos anúncios ou os produtos anunciados, sobre qualquer aspecto da entrega da coisa, ou sobre os termos pactuados entre vendedor e comprador, não fazendo parte da cadeia de consumo. Esclarece que "a parte Autora obedeceu a instruções de terceiros, o que ocorreu fora da plataforma, mesmo que exista orientação expressa para que esse tipo de contato não aconteça. Assim, confirmou a entrega do produto ao encerrar a reclamação, fazendo a transação ser classificada como regular, sendo liberado o valor ao usuário vendedor, único responsável por eventual devolução de valores". Requer a reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da inicial
4. Em contrarrazões, a recorrida se manifesta pela manutenção da sentença e a condenação da ré a multa por litigância de má-fé (ID 65793380)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a responsabilidade do plataforma de intermediação de compra por golpes aplicados através de anúncios nela publicados.
6. Narra a autora que "em 01/04/2024, a parte requerente realizou uma compra, no site da parte requerida, de uma máquina de sorvete, pelo preço de R$ 4.911,90 (quatro mil novecentos e onze reais e noventa centavos), pedido n°: 2000007943722910, pago da seguinte forma: parcelado em 18 vezes, pelo cartão final 5790. Destaca a requerente, que o cartão utilizado na compra é um cartão virtual gerado pelo Mercado Pago. Ocorre que, após realizar o pedido, a requerente recebeu uma mensagem do vendedor, na plataforma da empresa ré, pedindo para que ela clicasse em um link para "ativar seu frete grátis", quando clicou no link, a requerente foi encaminhada para um número de WhatsApp, no qual ela acreditou ter que entrar em contato para ativar seu frete grátis. Dessa forma, a requerente encaminhou uma mensagem para o referido número informando que queria ativar seu frete grátis, assim, uma pessoa a respondeu e lhe orientou a entrar no aplicativo do mercado livre seguindo orientações. Acontece que, após realizar as orientações da pessoa, a requerente se deu conta de que havia sido vítima de um golpe, pois foi induzida a erro para desativar qualquer reclamação referente a parte ré. Assim, diante a desativação das reclamações, o vendedor não realizou o envio do produto. Desse modo, a requerente entrou em contato com a parte requerida para que a compra fosse cancelada, porém, a requerida informou que não poderia fazer nada pela requerente, pois a requerente havia desativado as reclamações a parte requerida. Ademais, a requerente afirma que entrou em contato com o vendedor e com o número enviado por ele no link de "frete grátis", mas ambos a bloquearam."
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora realizou a compra de uma Maquina De Sorvete Americano Belmaq, no valor de R$4.911,90 no site administrado pela ré (ID 65793098). Consta no extrato da compra no campo "Detalhes da entrega - a combinar com o vendedor"(ID 65793098 - pág.4). Foi acostado aos autos que a autora foi direcionada a negociar o frete através de aplicativo de mensagem, manifestando interesse em ativar o frete grátis (ID 65793099 - pág.3). Resta incontroverso que o produto não foi entregue ao consumidor e, por orientação do vendedor acabou por desativar o campo de reclamação (ID 65793101).
III. Razões de decidir
8. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. A plataforma digital Mercado Livre foi utilizada para oferecer e intermediar a venda do produto, conforme se verifica da prova dos autos (ID 65793098). Neste contexto, o réu é responsável pelos dano causado ao consumidor decorrente de aquisição de produto exposto em seu "marketplace", fazendo parte da cadeia de fornecimento, nos termos do parágrafo único do art. 7o do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
10. Embora o recorrente alegue culpa exclusiva da vítima e atuação de terceiros, a tese não prospera, tendo em vista que a negociação entre a consumidora, ora recorrida, e vendedor, deu-se através do site da ré, a qual inclusive é remunerada por tal serviço.
11. Destaca-se que site permite que a negociação sobre o frete ocorra fora da sua plataforma, vulnerabilizando assim as transações realizadas através do seu site.
12. É dever do recorrente prezar pela segurança dos serviços prestados de intermediação de compras/vendas, o que não ocorreu no caso.
13. Resta evidente dos autos que o vendedor utilizou da plataforma do recorrente para enganar e trazer prejuízo ao consumidor, sendo latente, pois, a falha na prestação do serviço.
14. O recorrente falhou no dever de segurança, assim como não comprovou ter prestado informações suficientes e adequadas sobre os riscos da negociações diretas com o vendedor. Ao contrário, fomenta esta vulnerabilidade do consumidor ao permitir que "Detalhes da entrega" sejam realizados diretamente com o vendedor, inclusive fora da plataforma de compra.
15. Dessa forma, o recorrente deve ser responsabilizado, tendo em vista que o golpe ocorreu por intermédio de sua plataforma digital. Com efeito, resta configurada a falha no dever de segurança e de informação adequada e suficiente sobre os riscos do serviço (art. 14, CDC).
16. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, especialmente falha de segurança que contribuiu para a fraude, responde o réu objetivamente pelos danos experimentados, ante a ausência de demonstração de qualquer circunstância apta a afastar sua responsabilidade objetiva.
17. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso (REsp n. 1.962.674/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.). Logo, incabível majorar o quantum indenizatório requerido em contrarrazões, pois a parte autora não apresentou recurso demonstrando seu inconformismo, sendo o recurso exclusivo da parte ré.
18. De outro lado, em que pese a argumentação da parte recorrida, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do recorrente se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
IV. Dispositivo e tese
19. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida.
20. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A plataforma de intermediação de compra é responsável pelos golpes aplicados aos consumidores através de anúncios nela publicados."